Tribunal: TJES
Processo: 5026850-05.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026850-05.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: JUSCELI FREITAS SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026850-05.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, CIELO S.A.

RECORRIDO:
JUSCELI FREITAS SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE PRESTADORES DE BENS E SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTOR PASSOU CARTÃO PARA COMPRAR GELADEIRA. LOJA INFORMOU QUE NÃO HAVIA PASSADO A COMPRA. AUTOR SÓ RECEBEU O DINHEIRO DE VOLTA 14 DIAS DEPOIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
JUSCELI FREITAS SOUZA
em face do LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, CIELO S.A.

Em síntese, a parte requerente narra que no dia 05 de dezembro de 2022 foi comprar uma geladeira no valor de R$2.727,00 (dois mil setecentos e vinte e sete reais) na loja requerida. No momento de realizar o pagamento pela compra, a funcionária passou o seu cartão três vezes, informando que ele teria sido bloqueado por causa de erro da senha, sendo obrigado a deixar a loja sem realizar a compra do aparelho que precisava.

No dia seguinte foi ao banco requerido, onde descobriu que seu cartão não havia sido bloqueado e que o valor da compra havia deixado sua conta. Ao retornar a loja o gerente informou que o valor não tinha sido repassado, por isso não poderia liberar a mercadoria e que iria entrar em contato com a requerida Cielo para saber o que tinha ocorrido, pedindo, ainda, um prazo até o dia 16 de dezembro para o cliente.

Dessa forma, o autor afirma que somente no dia 19 de dezembro recebeu o dinheiro de volta, ficando por todo esse período sem geladeira, já que sua antiga estava com defeito, e sem o dinheiro para comprar uma nova.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, condeno SOLIDARIAMENTE as requeridas ao pagamento ao autor do valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, a partir desta data.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5249642, a requerida interpôs Recurso Inominado sustentando que a falha na prestação de serviço ocorreu por culpa exclusiva das outras requeridas, inexistindo qualquer responsabilidade de sua parte em indenizar o requerente pelos danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada.

No âmbito das relações de consumo no Brasil, a solidariedade entre os fornecedores de bens e serviços representa um princípio fundamental estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante o disposto no artigo 18 do referido código, essa solidariedade traduz-se na co-responsabilidade dos fornecedores em garantir a conformidade dos produtos oferecidos no mercado, assegurando aos consumidores a prerrogativa de exigir a substituição das partes viciadas.

Tal princípio reflete a importância de assegurar a integridade e a qualidade dos produtos disponibilizados no mercado brasileiro, fortalecendo, assim, a confiança do consumidor e promovendo relações comerciais justas e equitativas.

Diante do exposto, é incontestável afirmar que a recorrente, enquanto loja varejista, responsável por realizar vendas diretas ao consumidor final, assume uma responsabilidade solidária inequívoca pela falha na prestação de serviço dos demais fornecedores.

Portanto, sob a ótica jurídica e considerando o contexto em questão, a recorrente deve ser solidariamente responsabilizada pela mencionada falha, assegurando assim a proteção dos direitos do consumidor e a preservação da integridade nas transações comerciais.

Portanto, configurada a falha na prestação de serviço, resta o dever de indenizar.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$6.000,00), uma vez que o autor passou por um longo período sem geladeira, eletrodoméstico essencial e de uso diário no cotidiano.

Em vista disso, entendo que os recursos não merecem provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)